Tribunal: TJES
Processo: 0012991-55.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012991-55.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e outros

APELADO: JOSE CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012991-55.2019.8.08.0030

EMBGTE:
RESIDENCIAL JARDIM DOS LAGOS SPE S/A e OUTRO

EMBGDO:
JOSE CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR e OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. REANALISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que mesmo nas hipóteses de prequestionamento, cabe ao recorrente demonstrar a existência de omissão quanto a matéria tratada no dispositivo legal, não bastando a sua mera indicação.

2. A ausência de citação de determinado dispositivo legal não importa em omissão.

3. A reanálise de provas com o escopo de alterar a conclusão do julgamento não pode ser feita na via dos aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012991-55.2019.8.08.0030

EMBGTE:
RESIDENCIAL JARDIM DOS LAGOS SPE S/A e OUTRO

EMBGDO:
JOSE CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR e OUTRO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, no caso em tela objetiva o recorrente o enfrentamento específico dos artigos de lei por ele trazidos, bem como a reanálise de fatos que entende importantes para a alteração da conclusão do julgamento do apelo.

Pois bem.

De plano, registro que a hipótese é de improvimento deste recurso.

Explico. Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

No caso dos autos, analisando as razões recursais, verifico que não restou apontada qualquer omissão no acórdão.

O que se vislumbra é apenas a insatisfação dos recorrentes em verem a rejeição da tese por eles debatida.

Da simples leitura da petição recursal é possível extrair que o seu ponto crucial é a reanálise das provas, o que não pode ser admitido nesta via.

É preciso registrar que o fato do desfecho do julgamento estar em sentido oposto ao esperado pelo recorrente não induz a conclusão pela existência de omissão.

Outrossim, é cristalino no seio jurisprudencial que o julgador não precisa rebater os artigos de lei indicados pela parte, mas apenas os argumentos que estejam baseados em tais dispositivos.

Nesse norte, a ausência de citação ou menção a artigo de lei não tem o condão de caracterizar omissão.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.
3. Embora a embargante tenha mencionado dispositivos legais para fins de prequestionamento, não demonstrou, efetivamente, omissão quanto à qualquer questão constitucional ou infraconstitucional do julgado, que analisou pormenorizadamente a prova dos autos e adotou conclusão contrária à pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(Embargos de declaração 0001763-06.2020.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 14/07/2023)

Como se percebe, o acórdão restou devidamente fundamentado, tanto que orientação o entendimento encampado pelos demais Pares que participaram do julgamento, os quais votaram de forma unânime.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.